Tribunal: TJPA
Processo: 0815559-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815559-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: PABLO SANTANA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, II E IV
,
DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP. PACIENTE QUE, EM TESE, PRATICOU CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENDO SE EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O FATO,
SENDO CAPTURADO NO ESTADO DA BAHIA.

DECISÃO PELA CUSTÓDIA QUE RECONHECEU
PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DECRETO
.

AS CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES À CONCESSÃO DA ORDEM QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 08 DESTA CORTE, NÃO SENDO IGUALMENTE SUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP, MORMENTE PORQUE FORAGIDO O PACIENTE.

DA ILEGALIDADE PELA NÃO REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO NO PRAZO LEGAL – 90 DIAS.
NÃO CONHECIMENTO
. INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA DE QUE A ANÁLISE DA PRISÃO OCORREU NO ÚLTIMO DIA 10, ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA MANUTENÇÃO.

DA ILEGALIDADE PELA NÃO OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.

PROVIMENTO.

A

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA É OBRIGATÓRIA, SENDO DIREITO SUBJETIVO DO PRESO, DEVENDO O JUÍZO SINGULAR CUMPRIR TAL EXIGÊNCIA LEGAL, PORÉM, SUA NÃO REALIZAÇÃO NÃO TEM O CONDÃO,
PER SE
, DE AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
parcial concessão da ordem
, para determinar ao Juízo singular que, com urgência,
adote as providências necessárias à imediata realização da audiência de custódia, dando imediato cumprimento a esta decisão,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Sr
ª. Desª. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 06 de novembro de 2023
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
PABLO SANTANA ROCHA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Alega o impetrante, ID

16350657, em síntese,
que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude da decisão proferida pelo coator que decretou sua prisão preventiva, estando este detido desde 20/06/2023, apesar de não ter sido apresentado em audiência de custódia até a impetração, bem como por já ter se passado mais de 90 dias de sua prisão sem que sua necessidade tenha sido reavaliada, afirmando ainda ser desprovida de fundamentação a decisão singular.

Aduz que o paciente foi denunciado, nos autos da ação penal nº 0805837-88.2023.8.14.0015, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, porém, que este agiu em legítima defesa e que a suposta vítima é quem possuía uma arma de fogo.

Afirma ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis na medida em que possui família constituída e três filhos menores que dependem de seu trabalho para manutenção e sustento, podendo responder ao processo em liberdade, pois não representa qualquer risco à sociedade, mormente pela ausência de fundamentação concreta ao decreto cautelar preventivo contra si emitido e que sendo a liberdade do indivíduo regra, a prisão há que ser efetivamente determinada em último caso.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente para que seja determinada a realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, bem como para que seja reanalisada a necessidade de manutenção da custódia, nos termos do art. 316 do CPP, e, no mérito, a concessão da ordem, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Foi o feito recebido em distribuição, porém, em razão do afastamento da relatora de suas atividades funcionais em virtude de viagem institucional, foi à redistribuição, ID 16366246, sendo denegada a liminar em decisão de ID 16374852.

Retornados, solicitei que fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, ID 16443753, sendo prestadas em ID 16481291, sendo o feito encaminhado à Procuradoria de Justiça para análise e emissão de parecer.

Nesta superior instância, em parecer de ID 16547978, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
PABLO SANTANA ROCHA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço, em parte, do
writ
.

A impetração tem como fundamento três pontos, a saber: ausência de justa causa ao decreto prisional, ilegalidade ante a inocorrência da audiência de custódia e não revisão da prisão no prazo legal de 90 dias, com manifestação acerca da necessidade de sua manutenção.

No que concerne à alegada falta de revisão da prisão no prazo de 90 dias, tem-se que o pleito perdeu seu objeto, pois, como se denota das informações prestadas pela autoridade coatora, fls. 03, do documento de ID 16481291, em 10/10 último o magistrado realizou a revisão da custódia do paciente, mantendo a decisão pela constrição por entender presentes os requisitos do art. 312 do CPP, bem como pelo fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática delituosa, só sendo encontrado no Município de Vitória da Conquista/BA, restando clara a necessidade de garantia da ordem pública ante a patente possibilidade de fuga do paciente.

Quanto a alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, tenho que tal não prospera uma vez que a decisão singular foi fundamentada não só na presença de indícios de autoria e materialidade, mas para garantia da ordem pública ante a periculosidade apresentada pelo paciente que, de acordo com a denúncia, teria ceifado a vida da vítima mediante disparo de arma de fogo de forma premeditada, tendo por motivo desentendimento em razão de uma comissão relacionada à venda de um veículo, ou seja, o crime teria como fundamento uma questão de cunho patrimonial.

Acerca da legalidade do decreto prisional, quando resta evidenciada a periculosidade do agente, mormente diante do seu
modus operandi
, é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO"(
HC n. 182.899
-AgR, Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).

Agravo regimental em habeas corpus . 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso VI, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento ( HC n. 181.970-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020).

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 16/06/2023, sendo informado ao Juízo seu cumprimento em 21/06, fato ocorrido no Município de Vitória da Conquista/BA, para onde teria o paciente se evadido logo após a prática do delito.

Relatou ainda, o magistrado singular, que ao paciente foi atribuída a prática, em tese, de homicídio doloso qualificado, tendo a autoridade policial solicitado sua prisão preventiva, pedido que teve manifestação favorável do MP, sendo a ordem decretada com fulcro na garantia da ordem pública, da necessidade da instrução processual e para assegurar futura aplicação da lei penal, ante a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, restando preenchidos, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Tem-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada em razão da presença de indícios de autoria e prova da materialidade, se mostrando a custódia necessária, mormente em razão da fuga do paciente do distrito da culpa.

A decisão pela prisão preventiva do paciente se mostra concretamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando evidenciada sua necessidade, tendo o magistrado, na decisão proferida em 10/10 p. p., quando da revisão da prisão preventiva, observado ainda presentes os requisitos a manutenção da medida mais gravosa e ressaltado a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, mormente em razão da possibilidade de fuga do paciente,
não havendo que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida, pois a evidência que presentes os requisitos que ensejaram o decreto e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se observa no caso dos autos, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Observa-se, de tudo que dos autos consta, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, apresenta-se devidamente fundamentada no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que há fortes indícios acerca da prática, pelo ora paciente, no crime de homicídio qualificado pelo qual restou investigado, restando
evidenciada a gravidade da conduta deste que logo em seguida à prática do delito se evadiu do Estado.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado em suas informações, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da instrução processual e futura aplicação da lei penal,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, sendo de bom alvitre ressaltar que o apelante estava foragido.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não impediriam que o ora paciente novamente se evadisse, e, com sua conduta, trouxesse empecilhos à ação penal.

No que concerne à alegação de ilegalidade pela não ocorrência da audiência de custódia, tenho por dar provimento ao
mandamus
e determinar sua realização, pois, ainda que já tenha ocorrido audiência de instrução, como se observa provável em razão de esta ter sido designada para o último dia 20/10, tem-se como entendimento do STF (autos dos HCs 202.579 e 202.700) que nem mesmo a ocorrência da audiência de instrução e julgamento é capaz de superar a ilegalidade de sua não ocorrência.

Como restou assentado pela Corte Suprema, as audiências de custódia e de instrução e julgamento têm finalidades distintas e não podem ser confundidas, sendo a primeira um direito fundamental do preso, que deve ser apresentado a uma autoridade judicial para que esta possa controlar e sanar eventuais abusos e analisar a legitimidade da restrição à liberdade, tendo o Ministro Gilmar Mendes afirmado que:

“...
ainda que eventualmente questões sobre a prisão ou abusos possam ser levantadas pelas partes na audiência de instrução, tais questões seriam objeto de análise incidental, e não o tema central da audiência, a ser submetido ao contraditório. Dependendo da inércia das partes, esses pontos podem nem mesmo ser abordados
...

Por fim, destaco que aceitar a superação da necessidade de realização da audiência de custódia pelo transcurso do processo e a ocorrência da audiência de instrução findaria por transmitir uma mensagem distorcida aos operadores do sistema criminal, no sentido da desnecessidade da medida. Assim, o juízo que não assegurasse o direito fundamental, consolidado convencionalmente no Pacto de São José da Costa Rica, mas deixasse o tempo passar até o fim da instrução processual teria tal dever esvaziado e superado. Não podemos admitir que essa importante inovação, que aprimorou o processo penal brasileiro, torne-se letra morta na prática judicial"
”

Ressalto que apesar de a decisão proferida nos autos acima referidos não ter formado maioria, a Corte Suprema vem adotando tal entendimento, como se denota de decisão recente proferida pela Ministra Carmen Lúcia, autos do HC 225771/ES, cuja ementa colaciono a seguir:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA OBRIGATÓRIA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EXCLUSIVAMENTE PARA SE CUMPRIR ESSA EXIGÊNCIA LEGAL
.
(STF - HC: 225771 ES, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 20/03/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/03/2023 PUBLIC 21/03/2023).

Ressalto, por oportuno, que a não realização da audiência de custódia não tem como efeito a soltura imediata do paciente, mormente quando se observa respeito as garantias processuais e constitucionais, como no caso dos autos, porém, é direito do preso que a referida audiência ocorra, não podendo ser dispensada sob qualquer justificativa e sua não ocorrência é vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo, e, como se observa dos autos, a audiência de custódia efetivamente não ocorreu, devendo o Juízo singular,
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, realizar, de imediato, a audiência de custódia, de forma física ou virtual, com a presença do paciente, sua defesa técnica e membro do órgão do Ministério Público, decidindo sobre a manutenção ou não da prisão cautelar, devendo, de imediato, ser oficiado ao referido Juízo para que adote as providências necessárias ao imediato cumprimento desta decisão.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
mandamus
e lhe dou

parcial provimento,nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, de de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/11/2023